Tribunal: TJBA
Processo: 0139514-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139514-72.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA REGINA BRAGA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA, VICTOR COSTA DE ARAUJO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO

APELADO: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TATIANE FERREIRA DA PAIXAO, ALAN BARROS MEIRELLES, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Eduardo Cerqueira Costa e Silvia Regina Braga Ferreira contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da apelação cível nº 0139514-72.2008.8.05.0001, que rejeitou preliminares de incompetência e ilegitimidade ativa, reconhecendo parcialmente a prescrição quanto à indenização por uso do imóvel e deferindo a rescisão contratual com reintegração de posse. Os embargantes sustentam omissão e erro material quanto à apreciação da legitimidade ativa da empresa
Investimóveis
Adm. Ltda. – EPP.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade ativa da cessionária para pleitear a rescisão contratual, à luz da distinção entre cessão de crédito e cessão de contrato, com base em precedente do STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a cessionária, além dos direitos creditórios, recebeu poderes para promover judicialmente a rescisão contratual, conforme instrumento público lavrado em cartório.

A análise das cláusulas do instrumento de cessão revelou a concessão de poderes expressos para cobrança, execução, retomada de posse e rescisão unilateral do contrato, caracterizando mandato bastante.

A alegação de que a decisão incorreu em erro material ou omissão não se sustenta, pois o conteúdo do acórdão embargado demonstra enfrentamento adequado da matéria.

A jurisprudência citada pelos embargantes, além de não vinculante ao caso concreto, trata de hipóteses distintas.

Embargos de declaração não são meio
processuais
idôneo para rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a atuação judicial da cessionária de direitos creditórios, quando o instrumento de cessão outorga poderes expressos para cobrança, retomada de posse e rescisão contratual. 2. Não se configura omissão ou erro material quando o acórdão analisa de forma fundamentada a alegação de ilegitimidade ativa, com base nos documentos dos autos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.125.139/PR; STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
embargos de declaração
na apelação cível
nº 0139514-72.2008.8.05.0001, em que figuram como embargantes
L
UIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA
e
SILVIA REGINA BRAGA FERREIRA
e embargada
INVESTMÓVEIS ADM. LTDA. - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

REJEITAR
o presente recurso
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça